Tribunal: TJBA
Processo: 8137331-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137331-35.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: OSVALDO SODRE SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, § 4º, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Osvaldo Sodre Santos, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de suposta perda superveniente do interesse processual decorrente de acordo extrajudicial firmado entre as partes, postulando o apelante a reforma da decisão para determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do ajuste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo extrajudicial com parcelamento da dívida implica perda superveniente do interesse processual a justificar a extinção do feito; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, ainda que o acordo preveja prazo superior a 6 meses. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A celebração de acordo extrajudicial com parcelamento não acarreta perda do interesse processual, pois subsiste o interesse das partes na homologação judicial e na manutenção do processo como garantia do cumprimento da obrigação. 4. O art. 922 do CPC incide na hipótese de acordo para pagamento parcelado, impondo a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação. 5. A limitação temporal prevista no art. 313, § 4º, do CPC não se aplica aos casos regidos pelo art. 922, por se tratar de norma específica voltada à efetividade da autocomposição. 6. A extinção do processo contraria os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, ao obrigar o ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento. 7. A manutenção do processo suspenso assegura maior eficiência, permitindo o imediato prosseguimento em caso de descumprimento do acordo. 8. A solução que privilegia a suspensão do feito está alinhada ao incentivo à autocomposição previsto no art. 3º, § 3º, do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo extrajudicial com parcelamento da dívida não implica perda superveniente do interesse processual. 2. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo, independentemente do limite de 6 meses previsto no art. 313, § 4º. 3. A extinção do processo em tais hipóteses viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. 4. O descumprimento do acordo autoriza o imediato prosseguimento do feito a partir da fase adequada, com aproveitamento dos atos processuais já praticados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, § 3º; 313, II e § 4º; 485, VI; 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.130.497/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 8008089-98.2024.8.05.0039, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.04.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137331-35.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, como apelado, OSVALDO SODRE SANTOS. ACORDAM os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora